Tribunal: TCU
Processo: 004.977/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.692/2017-2 - Acórdão AC-404/2026-1C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 1565/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de acompanhamento de parcelamento de dívida, autuado a partir de solicitação formulada por Antônio Almir Bie da Silva em razão de multa aplicada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 404/2026-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992. Considerando que o responsável possui histórico de adimplência perante este Tribunal, tendo quitado anteriormente a multa que lhe fora imposta pelo Acórdão 17231/2021-TCU-Segunda Câmara ; considerando que o pedido de parcelamento foi apresentado tempestivamente para o pagamento da sanção pecuniária que lhe fora aplicada no valor de R$ 40.000,00, a ser quitada em quatro parcelas mensais e sucessivas, o que demonstra sua boa-fé para a regularização da pendência; considerando que o art. 26 da Lei 8.443/1992 e o art. 217 do Regimento Interno do TCU autorizam o parcelamento de dívidas em qualquer fase do processo, desde que não tenha havido a remessa para cobrança judicial; considerando que a autorização para o parcelamento contribuirá para a celeridade da solução processual; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, em: autorizar o pagamento parcelado da multa aplicada a Antônio Almir Bie da Silva por meio do Acórdão 404/2026-TCU-Primeira Câmara , em 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os devidos acréscimos legais, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias; expedir as recomendações constante do item 1.8 deste acórdão; e informar o teor desta decisão ao responsável. 1. Processo TC- Processo 004.977/2026-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Antonio Almir Bie da Silva (XXX.150.193-XX). 1.2. Interessado: Prefeitura Municipal de Itatira - CE (07.963.739/0001-48). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itatira - CE. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Marciano Silva Fernandes (30435/OAB-CE) e Marcos Ronny Moura Saldanha (9837/OAB-CE), representando Antonio Almir Bie da Silva. 1.8. Recomendações: 1.8.1. a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 1.8.2. os comprovantes de recolhimento devem ser encaminhados a este Tribunal preferencialmente por meio de protocolo digital; 1.8.3 as Guias de Recolhimento da União (GRU) podem ser obtidas no endereço eletrônico https://divida.apps.tcu.gov.br.